Tribunal: TJMT
Processo: 1027389-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027389-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (EMBARGANTE), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), ROBERTO VIANA LUZ - CPF: 435.315.475-34 (EMBARGADO), JOAO MANOEL REIS FILHO - CPF: 346.120.761-68 (ADVOGADO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL REIS FILHO - CPF: 346.120.761-68 (ADVOGADO), ROBERTO VIANA LUZ - CPF: 435.315.475-34 (EMBARGANTE), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (EMBARGADO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –MONITÓRIA – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

2 - Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1027389-65.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ROBERTO VIANA LUZ

EMBARGADO: MARCIO MARTINS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ROBERTO VIANA LUZ
,
contra acórdão de provimento do recurso de apelação interposto por KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR em razão de sentença proferida em autos da Ação Monitória n. 1027389-65.2022.8.11.0041, da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, em que o juízo singular julgou
“procedentes os embargos monitórios e, em consequência, improcedente o pedido inicial formulado nesta ação monitória ajuizada por ROBERTO VIANA LUZ contra MARCIO MARTINS. Condeno o autor/embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. Em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.”
(id. 231526246).

O embargante alega que
“o acórdão reconheceu a inexistência de título executivo válido e a incapacidade financeira do embargante, mas fixou honorários advocatícios com base no valor de R$ 2.400.000,00, o mesmo valor cujo pagamento foi considerado inexigível. Essa decisão viola o princípio da razoabilidade, gerando situação jurídica incompatível com os fundamentos do próprio acórdão.”.

Diz que,
“A condenação em honorários deveria observar a ausência de liquidez e validade do título, bem como considerar que o embargante jamais teve condições financeiras para arcar com tal valor, conforme reconhecido nos autos. A fixação de honorários nos moldes estabelecidos revela-se desproporcional e contraditória.”.

Em suma, pugna pelo acolhimento dos embargos (id. 259505172).

Sem contrarrazões (id. 263909798).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ROBERTO VIANA LUZ
,
contra acórdão de provimento do recurso de apelação interposto por KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR em razão de sentença proferida em autos da Ação Monitória n. 1027389-65.2022.8.11.0041, da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, em que o juízo singular julgou
“procedentes os embargos monitórios e, em consequência, improcedente o pedido inicial formulado nesta ação monitória ajuizada por ROBERTO VIANA LUZ contra MARCIO MARTINS. Condeno o autor/embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. Em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.”
(id. 231526246).

Eis o teor do voto:

“
O requerido insurge contra a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor, sob o fundamento de que o mesmo não se encaixa no benefício por não se tratar de pessoa hipossuficiente.

Por intermédio das contrarrazões, o autor alega que a
“declaração de hipossuficiência financeira feita pelo Recorrido goza de presunção de veracidade, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores e, especificamente, no Superior Tribunal de Justiça (STJ)”.

Pois bem. Quanto ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, sorte assiste ao requerido.

Isso porque, a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém,
não basta asseverar insuficiência de recursos
.

Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

In casu,
por mais que o juízo de primeiro grau entendeu pelo deferimento da justiça gratuita ao autor, não há elementos que autorizem a concessão do benefício.

Em que pese o autor alegar que não possui renda, ao analisar a documentação dos autos, verifica-se que o mesmo afirma ter quitado uma dívida no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), conforme recibo declaratório de recebimento de tal valor pela empresa Dinâmica Fomento Mercantil e Comércio LTDA (id. 231526193), inclusive com firma reconhecida em cartório.

O documento acima citado vai em desencontro com a declaração de hipossuficiência assinada pelo autor (id. 231526201), bem como ao recibo de declaração de imposto de renda anexado (id. 245038153), pois não há como admitir que uma pessoa tenha condições de quitar um débito que ultrapassa dois milhões de reais e seja considerada hipossuficiente a luz das custas processuais.

Logo, não há como manter o benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).”
(N.U 1010033-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Além disso, ainda que o requerente esteja enfrentando problemas de saúde, bem como constar com o nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito por inadimplência, não tem o condão de determinar a concessão do presente benefício.

Neste particular, é de se destacar que temos notado com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI no 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”
(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Destarte, a meu sentir, a parte autora
não comprova nenhum elemento que pudesse manter a concessão do benefício, de forma que, impõe-se a revogação da justiça gratuita em seu favor.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
para reformar a sentença no sentido de revogar o benefício da justiça gratuita em favor do autor. Ratifico a preliminar, pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso adesivo.”

O embargante propôs a Ação Monitória, requerendo em face de MARCIO MARTINS
“a quantia reclamada de R$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais) – aqui já corrigida monetariamente, acrescida dos encargos moratórios, consoante planilha de cálculo detalhado”,
como pode ser observada na petição inicial de ID. 231526188, dando o referido montante como valor da causa, deste modo, não cabe questionar o valor pelo próprio indicado.

Nesse interim, o princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Certo é que, o requerido logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos que inviabilizaram o pedido do autor, ora embargante, sendo julgados procedentes os embargos monitórios e, por consequência lógica, a improcedência da ação monitória ora ajuizada, de forma que, os honorários advocatícios foram fixados corretamente, pois num cenário contrário, seria o réu quem estaria arcando com a respectiva condenação.

Assim, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025